Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709890-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, manifeste-se o ente público sobre o pedido de sobrestamento do feito. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 16:03:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora